Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, visando a imediata alteração da titularidade das contas de água dos imóveis, que se encontram registradas em seu nome, para os respectivos nomes dos cessionários.
2. Agravo interno da decisão que indefere a tutela provisória de urgência recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
4. Não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal.
5. O agravante alega ter promovido a cessão de direitos dos imóveis em questão, contudo, não apresentou documento comprovando que comunicou à empresa prestadora dos serviços a transferência de propriedade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Agravo interno não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 14/2011 da ADASA, art. 82, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 08/05/2014; TJDFT, APC 0700877-49.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 7/12/2022.